Tribunal: CARF
Processo: 13882.001478/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.001478/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.614 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
LUIZ CARLOS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
SÚMULA CARF No 68.
A Lei no 8.852 de 1994 não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Debora Fofano dos Santos, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 21/26 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação decorrente
de lançamento de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física do ano-calendário 2003.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
05/08, referente ao imposto de renda pessoa física do ano-calendário de 2003, que
reduziu o saldo de imposto a restituir de R$ 2.882,67 para R$ 1.198,59.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 06), o procedimento
resultou na apuração da seguinte infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.001478/2008-86
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.614 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13882.001478/2008-86

- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos no valor de R$ 8.100,00, recebidos
do Comando da Aeronáutica, CNPJ no 00.394.429/0082-76.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Inconformado, o interessado solicitou inicialmente a retificação do lançamento
mediante SRL, que foi indeferida (fls. 04). Mais uma vez irresignado, o contribuinte
apresentou, em 11/11/2008, a impugnação de fls. 01102, trazendo, em síntese, as
seguintes alegações:
1. a Lei n° 8.852/94 é explícita ao considerar, em seu artigo 1°, inciso III e suas alíneas,
especificamente na letra "n", que o adicional por tempo de serviço está excluído da
remuneração, não podendo, portanto, ser tributado;
2. o artigo 43 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99 em momento algum se reporta em seus
incisos à tributação do adicional por tempo de serviço;
3. o enquadramento legal mencionado pela Receita-Federal fica comprometido, uma vez
que a Lei n° 8.852194 se sobrepõe à Lei n° 7.713/88 sendo os demais fundamentos
legais utilizados (Lei no 7.713/88, sendo os demais fundamentos legais utilizados (Lei
n° 8.134/90, Lei n° 9.250/95, arts. 1° a 3o, 6°, 11 e 32, Lei n° 9.532/97, art. 21, Lei n°
9.887/99) totalmente inconsistentes, vez que em momento algum tratam do fundamento
da discussão, ou seja, a não tributação sobre os adicionais;
4. contesta ainda o argumento de que é incabível a isenção pretendida por falta de
dispositivo legal, já que a Lei n° 8.852/94 em momento algum trata pelo vocábulo
isenção e, sim, exclui da tributação os adicionais, sendo que a própria Lei e o Decreto n°
3.000/99 são mais do que suficientes para justificar a exclusão e não isenção como o
Ministério da Fazenda coloca;
5. solicita o processamento da declaração retificadora e seu total deferimento.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 21):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003
ENQUADRAMENTO LEGAL GENÉRICO.
O fato de constar do auto de infração vários dispositivos legais concernentes à
tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, de forma genérica, não macula
o lançamento, quando restar caracterizado que não houve prejuízo ao contribuinte, seja
porque a descrição da infração lhe possibilita ampla defesa, seja porque a impugnação
apresentada revela pleno conhecimento da infração imputada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, em obediência ao
principio da legalidade em matéria tributária, disposição legal específica.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.614 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13882.001478/2008-86

Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 30/41 em que reiterou os argumentos apresentado em sede de impugnação,
requerendo o reconhecimento da isenção referente ao adicional por tempo de serviço.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
A discussão objeto dos presentes autos diz respeito ao Adicional por Tempo de
Serviço e a incidência do Imposto sobre a Renda.
Esta questão não é nova nesta Colenda Câmara Julgadora, tendo sido analisado no
acórdão proferido pela Conselheira Débora Fófano dos Santos:
Numero do processo: 10730.007883/2008-53
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Nov 07 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Nov 25 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. SÚMULA CARF No 68. A Lei no 8.852 de 1994 não outorga isenção nem
enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Numero da decisão: 2201-005.727
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo
Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Nome do relator: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Peço vênia para transcrever trecho do voto, em que me utilizo como fundamento e
razão de decidir:
A lide reside na interpretação acerca da natureza dos rendimentos recebidos pela ora
Recorrente, a título de “Adicional por Tempo de Serviço e Compensação Orgânica”,
tendo em vista a disposição contida no artigo 1o, inciso III, alínea “n” da Lei no 8.852 de
19941, que assim dispõe:
Art. 1o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
(...)
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.614 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13882.001478/2008-86

III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local
de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo
fundamento, sendo excluídas:
(...)
n) adicional por tempo de serviço;
(...)
A decisão recorrida entendeu que o referido artigo define o que seja vencimento básico,
vencimentos e remuneração para aplicação de seus dispositivos, sem contudo, outorgar
isenção ou enumerar hipóteses de não incidência do imposto, tendo em vista que a lei
que concede isenção tem que ser específica, nos termos do disposto no § 6o do artigo
150 da Constituição Federal.
A definição do imposto sobre a renda encontra-se no artigo 43 da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional):
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
As hipóteses de não incidência e exclusão do rendimento bruto para fins de incidência
do imposto de renda pessoa física são determinadas por normas legais específicas.
Logo, a disposição contida no artigo 1o, inciso III, “n” da Lei no 8.852 de 1994 não
outorga isenção, mas apenas especifica exclusões do conceito de remuneração, o que
não significa dispensa da tributação do rendimento pelo imposto de renda na pessoa
física.
Esta discussão já é objeto de enunciado de Súmula:
Súmula CARF no 68
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.614 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13882.001478/2008-86

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital